Tribunal: TJMT
Processo: 1013916-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013916-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANADIR MANTERO RIBEIRO (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANADIR MANTERO RIBEIRO - CPF: 343.474.881-49 (AGRAVADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associado ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que restou observado no caso concreto, de modo que a decisão de origem deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com c/c Declaração Inexistência de Debito Repetição Indébito c/c Pedido Indenização por Danos Morais com pedido liminar
no
1018360-25.2021.8.11.0041
, ajuizada por
ANADIR MANTERO RIBEIRO
, que deferiu em parte a medida pleiteada pela parte autora, ora agravada, para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito referente aos contratos n.o 869089822 e 869098910.

Em suas razões recursais, o banco agravante aduz que
“não restou demonstrada nenhuma irregularidade praticada por parte do Réu, pelo que não merece guarida o pedido de concessão de Antecipação de Tutela. Ademais, os fundamentos trazidos pela Parte Agravada não preencheram os requisitos necessários elencados nos artigos 300 e seguintes do CPC/2015, para a concessão da medida”
(sic).

Discorre que
“não tendo havido qualquer alteração quanto ao conteúdo das obrigações previamente avençadas entre as partes, por evidente que persiste a possibilidade de inscrição nos cadastros de maus pagadores, tendo em vista a situação de inadimplência da parte agravada...”
(sic).

Destaca que
“se as informações negativas não forem registradas, os bancos de dados não mais refletirão a verdadeira situação do cliente, tornando-se, dessa forma, inútil a sua própria existência, convertendo-se, assim, em letras mortas os dispositivos da Constituição Federal (art. 5o, LXXII, “a”) e do Código de Defesa do Consumidor (43 e ss.) que os preveem”
(sic).

Anota, ainda, que
“o credor não cadastra o nome do devedor em tais organismos para satisfazer interesse exclusivamente próprio ou com o fito de impor-lhe punição. O faz para garantir e preservar a saúde do sistema creditício nacional, impedindo que seja contaminado por novas inadimplências decorrentes simplesmente da falta de informação sobre a verdadeira situação financeira do tomador do crédito.”
(sic).

Afirma que “
não merece ser acolhida a tutela antecipada requerida pela Parte Agravada, no que se refere à retirada de seu nome nos órgãos de cadastros restritivo”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Preparo recolhido (Id. 77667481).

A tutela recursal foi
indeferida
em 06/08/2021, por esta Relatoria (id. 97188488).

A agravada apresentou contraminuta (Id. 99853450), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência e determinou a exclusão provisória do nome da requerente/agravada dos cadastros de restrição ao crédito referente aos contratos n.o 869089822 e 869098910.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se dos autos que, ao propor a ação de origem, a agravada em sede liminar buscou o fim de seu constrangimento com a negativação, em tese indevida, nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte agravada, nos autos de origem, afirma que teve seu nome incluído indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débitos existentes junto ao requerido, referente aos contratos 869089822 e 86909891, que já foram objeto da ação n.o 1005230-36.2019.8.11.0041 que tramitou, junto ao juízo da 6a vara cível de Cuiabá/MT, sendo que no referido processo as partes realizaram acordo.

Observa-se que a agravada afirmou nos autos de origem que vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado no mercado, razão pela qual requereu o deferimento da tutela de urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Em face disso, a magistrada de primeiro grau assim se pronunciou,
in litteris
:

“Cuida-se de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c/c Declaração Inexistência de Debito Repetição Indébito c/c Pedido Indenização Por Danos Morais
ajuizada por
Anadir Mantero Ribeiro
em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, em que afirma que teve seu nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito existente junto ao requerido, referente aos contratos 869089822, 869098910 e 58, entretanto, assevera a inclusão é indevida, vez que as dividas que deram origem a negativação foram objeto da ação n.o 1005230-36.2019.8.11.0041 que tramitou, junto ao juízo da 6a vara cível de Cuiabá/MT, sendo que no referido processo as partes realizaram acordo.

Narra que em decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado no mercado, razão pela qual requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

A parte requerida se manifestou sobre o pedido de tutela de urgência, através do id. 60290661, defendendo a possibilidade de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inadimplência.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, com relação aos contratos n.o 869089822 e 869098910, vez que restou demonstrada no processo, principalmente por meio do documento de id. 56335341/56335353, que esses contratos foram objetos da Ação Declaratória n.o 1018360-25.2021, que tramitou na 6a Vara Cível, e pelo arquivo de id. 56331775, que demonstra a negativação do nome da autora nos bancos de dados do SPC/SERASA, com relação a eles.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.
[1]

Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, com relação aos contratos n.o 869089822 e 869098910, gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada.

Entretanto, verifica-se não ser possível o atendimento de exclusão do nome da autora com relação ao contrato n.o 58, nesta fase de cognição sumária, vez que necessária à dilação probatória acerca da formalização ou não do pacto pela parte autora, além do que o mesmo não foi objeto da ação que tramitou na 6a Vara Cível. Ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, já que a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito se deu em 16.06.2019, mas a autora ajuizou a demanda apenas agora.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO EM PARTE
a medida pleiteada para determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito referente aos contratos n.o 869089822 e 869098910”.
(Id. 60561213– autos de origem).

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada merece ser mantida uma vez que
está devidamente fundamentada nos documentos apresentados com a inicial, os quais demonstram a verossimilhança das alegações da autora, ora agravada, uma vez que conforme bem salientado pela magistrada de primeiro grau,
“a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, com relação aos contratos n.o 869089822 e 869098910,
vez que restou demonstrada no processo, principalmente por meio do documento de id. 56335341/56335353, que esses contratos foram objetos da Ação Declaratória n.o 1018360-25.2021, que tramitou na 6a Vara Cível, e pelo arquivo de id. 56331775, que demonstra a negativação do nome
da autora nos bancos de dados do SPC/SERASA, com relação a eles
.
”
(sic)

A probabilidade do direito restou evidenciada, bem como o
perigo de dano consubstanciado
comprometimento da prática de atos da vida civil e aquisição de bens de consumo se persistir a inscrição do nome da agravada nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Câmara Julgadora,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA –
DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU, PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO EM NOME DO AGRAVADO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se revelando presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência”.

(N.U 1005431-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 11/09/2021)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança das taxas de condomínio e de limpeza, com a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária, até o julgamento do mérito da demanda”.

(N.U 1003983-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

Aliado a isso, importante registrar que
somente após a instrução probatória poderá se aferir com plena convicção que,
na eventualidade de não ser verdadeira a pretensão deduzida pela agravada e consequente improcedência dos pedidos, não haverá grandes transtornos para o agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021